Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717690-02.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS CALDAS, VALADARES COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: WANDYR DE OLIVEIRA FERREIRA, GILMA RODRIGUES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO, SOB PENA DE DESERÇÃO. OPORTUNIDADE ÚNICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CORRETOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. CABÍVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA GERAL. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA. REGRA SUBSIDIÁRIA. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, se o recorrente não comprovar o pagamento das custas no âmbito recursal no ato de sua interposição, será permitido proceder ao respectivo recolhimento posteriormente, desde que de forma dobrada, sob pena de deserção (§4o), sendo vedada a complementação do valor, caso efetuado em montante insuficiente (§§2o e 5o). 2. Demonstrado o pagamento em duplicidade, há que ser restituído o valor pago a maior, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 e 885 do Código Civil. 3. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC de 2015, a regra geral e obrigatória é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: em primeiro lugar, do valor da condenação; em segundo lugar, não havendo condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 4. Apelação do exequente não conhecida. Apelação do executado conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado manteve a condenação dos honorários advocatícios apenas sobre o valor a ser restituído, deixando de apurar sobre quantum devido sobre o proveito econômico. Ademais, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, o tema jurídico aventado pelos recorrentes do direito à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação somado à fixação dos honorários sobre o valor obtido a título de proveito econômico carece de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Demais disso, acolher fundamento dessa natureza, como pretende os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005